Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-11.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-11.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RODRIGUES ARAUJO

Advogado(s)
:
JOELLITON DOS SANTOS GUEDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DEPÓSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, com condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, indenização à parte contrária e honorários advocatícios.

2. A parte autora sustenta ausência de contratação válida de empréstimo consignado e pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e exclusão da condenação por litigância de má-fé.

3. A sentença reconheceu a existência do contrato e determinou a improcedência do pedido, com condenação por litigância de má-fé, com base na existência de documentos que evidenciam a contratação e o depósito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da lide; e (ii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé com imposição de indenização à parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte ré apresentou comprovante contratual com assinatura da parte autora, evidenciando refinanciamento de contratos anteriores.

6. O comprovante de depósito bancário em conta de titularidade da autora, anexado pela própria parte, confirma o repasse do valor do empréstimo.

7. A documentação apresentada desincumbe a parte ré do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a regularidade da contratação e dos descontos.

8. Ausente prova de vício na contratação ou de ilicitude nos descontos, não se configura o dever de indenizar.

9. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida quanto à multa, ante a distorção da realidade fática, mas é indevida a fixação de indenização por ausência de prova de prejuízo concreto à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação à indenização por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000521-11.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante JOSE RODRIGUES ARAUJO e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.